Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712306-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: J. L. A. R. D E C I S Ã O Trata-se de agravo instrumento (ID 45239219) interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0710606-71.2023.8.07.0001 ajuizada por J.L.A.R., representado por seus genitores, em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde requerido “que autorize, no prazo de 24 horas, contados de sua intimação, a internação e todo o tratamento necessário e prescrito pelo médico assistente até completo restabelecimento da saúde do autor, sob pena de incorrer em multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de inércia até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).” (ID 151977700 do processo originário). Em suas razões recursais (ID 45312637), a agravante afirma que a internação do agravado foi indeferida em razão do não cumprimento do período de carência de 180 dias, conforme previsto no art. 12, V, “b”, da Lei 9.656/98. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada e, no mérito, requer que seja provido o recurso interposto para cassar a r. decisão recorrida. O pedido liminar foi indeferido por esta relatora através da decisão de ID 45420750. Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 45739763), nas quais o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Houve a interposição de agravo interno (ID 46374940) em face da r. decisão que indeferiu o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, e, ao ID 46396141, apresentadas as contrarrazões ao agravo interno. Brevemente relatado, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. Em consulta aos eletrônicos de origem, verifica-se que o d. juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 160121884), julgando procedente o pedido formulado na inicial. Com a prolação de sentença na origem, deixa de subsistir o interesse recursal ao agravante na reforma da r. decisão agravada, tendo em vista a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROLAÇAO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. SENTENÇA JÁ IMPUGNADA POR APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADOS. 1. Trata-se de agravo interno em sede de agravo de instrumento interposto por G.C.E S/A contra a decisão monocrática de ID 40053049, proferida por este Relator, que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de hipótese de cabimento do recurso. 2. A decisão não conheceu do agravo de instrumento por perda do objeto por superveniência de sentença. 3. Se após a interposição de agravo de instrumento ou agravo interno sobrevém sentença de mérito, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Considerando que a matéria devolvida no agravo de instrumento está sendo contemplada no recurso de apelação interposto pelo agravante, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal, considerando-se, assim, prejudicados os recursos. 5. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados. (Acórdão 1704360, 07292154220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destacamos.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ALEGAÇÃO DEERROR IN PROCEDENDOE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo sido prolatada, na origem, a sentença, tem-se reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. Ademais, não há qualquer disposição legal que obrigue ao magistrado aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento para proferir o comando sentencial. 2. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada.” (Acórdão 1382196, 07128521420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) Assim, ante a manifesta a perda de objeto do presente agravo de instrumento e, por consequência, do agravo interno, impõe-se o reconhecimento da ausência do interesse recursal, prejudicados ambos os recursos. Ante o exposto, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno interpostos. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora